Tribunal: TJBA
Processo: 8036042-23.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036042-23.2025.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA IMPETRANTES: DR. KAIO SOUSA ABREU SANTOS OAB/BA 32.125 E DR. MATHEUS PEREIRA SANTOS OAB/BA 69.635 PACIENTE: RAMHON DIAS DE JESUS VAZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA ADÉLIA BONELLI RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. RIFAS FRAUDULENTAS. LIDERANÇA E CONTINUIDADE DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado visando à revogação da prisão preventiva decretada contra influenciador digital acusado de liderar organização criminosa dedicada à exploração ilícita de rifas e lavagem de dinheiro. A defesa alegou ausência de requisitos legais para a segregação cautelar, suficiência de medidas cautelares diversas e violação ao art. 580 do CPP. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para decretação da prisão preventiva; (ii) saber se a prisão preventiva é necessária e proporcional, ou se caberiam medidas cautelares alternativas; (iii) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizariam sua liberdade provisória; e (iv) saber se há identidade fático-processual que justifique a extensão da liberdade concedida a corréu nos termos do art. 580 do CPP. III. Razões de decidir 3. A decisão de primeira instância demonstrou indícios suficientes da prática de delitos graves e contemporaneidade da conduta delitiva, com fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva. 4. O Paciente, mesmo após ter sido posto em liberdade na primeira fase da “Operação Falsas Promessas”, manteve as atividades ilícitas, evidenciando reiteração criminosa. 5. A decretação da prisão se mostrou adequada à gravidade concreta da conduta do Paciente Ramhon Dias de Jesus Vaz, com papel de liderança regional e financeira na organização criminosa e sofisticação nos esquemas de lavagem de dinheiro. 6. Paciente que buscava auxílio do seu filho menor, Y.G.S.V., para manipular rifas ilícitas, conforme evidenciado pelos dados extraídos de seu aparelho celular e que demonstraram que o coacto usava CPFs de terceiros e criava falsos ganhadores para fraudar os sorteios, contribuindo ativamente para a manutenção do esquema criminoso 7. A utilização de CPFs de terceiros; movimentações milionárias e ocultação de bens revelam periculosidade e necessidade de segregação do Paciente. 8. As medidas cautelares alternativas à prisão são insuficientes para garantir a ordem pública, diante da magnitude e complexidade da organização criminosa. 9. As condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a custódia cautelar legalmente fundamentada. 10. Inviável a extensão da liberdade concedida a corréu, por ausência de identidade fático-processual, notadamente em relação à continuidade delitiva atribuída exclusivamente ao Paciente. IV. Dispositivo e tese 10. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública quando evidenciada a atuação contínua e relevante do agente em organização criminosa. 2. A reiteração delitiva após soltura revela contemporaneidade e insuficiência de medidas cautelares diversas. 3. As condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva legalmente fundamentada. 4. É inviável a extensão do benefício de liberdade a corréu cuja situação fático-processual seja diversa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 319 e 580; ECA, art. 244-B; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 4º, I; Lei nº 9.613/1998, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 201.896/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04.11.2024; STJ, AgRg no HC 927.942/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 23.10.2024; STJ, HC 873.046/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 05.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8036042-23.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrantes, advogados Kaio Sousa Abreu Santos OAB/BA 32.125 e Matheus pereira OAB/BA 69.635, como Paciente, RAMHON DIAS DE JESUS VAZ, e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.